Tribunal: CARF
Processo: 13768.000107/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13768.000107/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.971 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
CLOVES UBALDO POLESE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Limitando-se as razões recursais a reiterar os argumentos de mérito vertidos na
impugnação, sem atacar os fundamentos do Acórdão de Impugnação para o
não conhecimento da impugnação, não há como se conhecer do recurso
voluntário por falta de regularidade formal, eis que não há dialeticidade entre o
decidido e o combatido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13768.000107/2008-93
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.000107/2008-93

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 7/11, ano-calendário 2005, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa Jurídica; e imposto
sujeito a juros e multa de mora em virtude glosa de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte.
Na impugnação o contribuinte alega que o valor do imposto retido está sendo
depositado em juízo, ao invés de recolhido à receita federal.
Conforme consta no acórdão recorrido, fls. 15/18, o contribuinte não impugnou a
infração por omissão de rendimentos. Quanto à glosa de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, há concomitância da matéria em litígio com a do processo judicial
200134000013208 proposto pelo contribuinte. O próprio contribuinte afirma que a ação judicial
está sob apreciação do Poder Judiciário.
Concluiu a DRJ que a matéria em litígio no processo administrativo em exame foi
submetida à apreciação do Poder Judiciário, importando na renúncia ao processo administrativo
e desistência do recurso interposto. Assim, a impugnação não foi conhecida.
Cientificado do Acórdão em 16/3/2012 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 23), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 16/4/2012 (carimbo à fl. 23), fls. 23/56, no qual
alega não concordar com o lançamento e apresenta documentos que comprovam a discussão
judicial ainda não transitada em julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo.
Contudo, conforme julgamento da DRJ e alegações do próprio contribuinte, a
matéria em litígio foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, importando na renúncia ao
processo administrativo e desistência do recurso interposto.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Esclarece-se ao contribuinte que o comando da decisão judicial deverá ser
observado pela DRF de origem.
Acrescente-se que não há dialeticidade para com a decisão de primeira instância,
pois não foram apresentados argumentos para atacar o não conhecimento da impugnação.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.971 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.000107/2008-93

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
concomitância com processo judicial.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 60
DF CARF MF
Original